Tribunal: TJES
Processo: 0005554-74.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005554-74.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ODILON JACY MILAGRES FONTES
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA A REQUISITOS DA LEI N. 10.931/04 – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIAS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR AS AVENTADAS MÁCULAS – AVAL PRESTADO POR SÓCIO – GARANTIA PESSOAL – SUPERVENIENTE RETIRADA DA SOCIEDADE – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA DO AVAL – OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIR OS AVALISTAS – EFEITOS OPERADOS ENTRE OS CONTRATANTES –
NECESSÁRIA
ANUÊNCIA DO CREDOR –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Preliminar – Violação ao princípio da dialeticidade recursal
. Apesar de não serem primorosas as razões recursais, seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. É suficiente a argumentação do apelante de que (i) a execução não atende às exigências do art. 28 da Lei nº 10.931/04, que versa, dentre outros assuntos, sobre a cédula de crédito bancário; e que (ii) a execução não pode prosseguir em seu desfavor por ter a adquirente assumido todas as obrigações, bem como a de substituir os avais prestados. Preliminar rejeitada.

2)
De acordo com o disposto no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, é ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução, desde o seu ajuizamento, com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, principalmente quando os autos dos embargos são desapensados dos autos principais – ação executiva – sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas.

3)
À falta de juntada dos documentos constantes da demanda executória, deve ser prestigiada a análise realizada no Juízo de 1º grau que, ao examinar a documentação apresentada pelo exequente, concluiu na sentença que restou “devidamente demonstrado pelo embargado/exequente na ação executiva a origem do crédito, seu valor originário, bem como toda evolução ate a propositura da ação, inclusive sendo observado [sic] as deduções das amortizações efetuadas e incidência de encargos contratuais”.

4
)
O aval é uma espécie de garantia pessoal, pela qual o avalista assume obrigação autônoma e solidária pela dívida avalizada, da mesma forma que o devedor principal, de acordo com os arts. 32 e 47 do Anexo do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), os quais estabelecem que “O dador de aval é responsável a mesma maneira que a pessoa por ele afiançada” e que “Os sacadores, aceitantes, endossantes ou avalistas de uma letra são todos solidariamente responsáveis para com o portador”, que se aplicam às cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/04.

5)
Apesar de a empresa adquirente ter se comprometido a proceder a substituição dos avalistas, em 180 (cento e oitenta) dias a partir do registro da alteração contratual, o ajuste contratual entre Laticínios Colatina e J. Zouain e Cia. Ltda. não produz, perante o credor, o efeito de excluir o aval prestado pelo então sócio ou de obrigar a nova proprietária pelo cumprimento da obrigação a que expressamente não ofereceu garantia pessoal. É dizer: tendo a cédula de crédito sido avalizada pelo apelante, na condição de sócio à época de sua emissão, subsiste a sua obrigação pela dívida, diante da garantia pessoal prestada, ainda que tenha se retirado da sociedade executada em momento anterior à execução da dívida alegadamente inadimplida pelo devedor principal.

6)
A estipulação contratual pela qual a nova proprietária (J. Zouain Cia. Ltda.) teria assumido as dívidas da empresa, sejam elas vencidas e vincendas, em nada modifica o presente entendimento, por se tratar o aval de garantia própria do direito cambiário, de modo que descabe exigir da adquirente da empresa o cumprimento da obrigação se não prestou garantia, no próprio título exequendo.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida em contrarrazões e, no mérito, por igual votação, negar provimento à apelação cível.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Odilon Jacy Milagres Fontes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, que julgou improcedentes os “
embargos à execução
” por ele opostos, com isso determinando o prosseguimento da
ação de execução nº 0001633-10. 2020.8.08.0014

ajuizada em seu desfavor pelo
Banco do Estado do Espírito Santo S/A – Banestes
.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
não houve atendimento ao § 2º do art. 28 da Lei nº 10.931/04; e
(ii)
toda e qualquer obrigação vencida e vincenda passou a ser de responsabilidade da
J. Zouain e Cia
. Ltda. a partir da aquisição da integralidade das cotas de
Laticínios Colatina
Ltda
., em 25/11/2019, assim como foi acordado nas Cláusulas 3.4 e 3.5 que a adquirente adotaria os procedimentos necessários para substituição dos avais, inclusive, com previsão de prazo para fazê-lo, razão pela qual a lide executória não poderia prosseguir em seu desfavor.

A análise deve se iniciar pela preliminar suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões, em prol da inadmissibilidade do recurso.

1. Da preliminar: Não conhecimento do recurso
.

De acordo com o apelado, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pelo apelante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Apesar de não serem primorosas as razões recursais, considero que seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

É suficiente a argumentação do apelante de que
(i)
a execução não atende às exigências do art. 28 da Lei nº 10.931/04, que versa, dentre outros assuntos, sobre a cédula de crédito bancário; e que
(ii)
a execução não pode prosseguir em seu desfavor por ter a adquirente assumido todas as obrigações, bem como a de substituir os avais prestados.

Desta feita, razão jurídica não assiste o apelado, eis que impugnados pelo apelante, de maneira suficiente, os fundamentos da sentença desfavorável, impondo-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

Apenas para ilustrar:

“(...) 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que '(...) atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado (...)' (TJES, Apelação nº 24129013025, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, DJ: 07/05/2014). Preliminar de falta de regularidade formal rejeitada (...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0018751-38.2016.8.08.0014, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É
como voto
.

2. Mérito recursal

Já incursionando no mérito recursal, alega o apelante não ter sido observado pelo exequente/apelado o disposto no § 2º do art. 28 da Lei nº 10.931/04, dada a ausência de planilha discriminando o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais:

Art. 28
. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

(...)

§ 2º
. Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I
– os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II
– a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

Adianto, desde já, que não assiste razão ao apelante.

A uma, porque a análise do argumento exposto pelo apelante demandaria consulta aos documentos acostados pelo exequente à petição inicial da ação de execução, os quais não foram acostadas em cópias reprográficas pela parte executada ao opor os seus embargos.

De acordo com o disposto no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil,
é ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução, desde o seu ajuizamento, com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia
, principalmente quando os autos dos embargos são desapensados dos autos principais – ação executiva – sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas.

Com efeito, cabe ao embargante fiscalizar a correta formação dos embargos à execução durante todo o seu trâmite, por ser seu o ônus de zelar pela completa instrução do processo.

Ainda que a juntada de peças extraídas da execução pareça desimportante à época em que opostos os embargos, por tramitarem apensados à lide executória, é certo que tal cenário se modifica quando interposto recurso de apelação recepcionado somente no efeito devolutivo, porquanto determinado o desapensamento dos autos e, em seguida, a sua remessa à Instância
ad quem
desacompanhado da execução, o que torna indispensável a sua adequada instrução, sob pena de impossibilitar a análise das matérias recorridas.

Ao refutar a tese recursal, o banco embargado/apelado defende a suficiência dos documentos constantes da lide executória, quais sejam, os de fls. 13, 23/23-v, 27, 29-v e 43/45-v, os quais, repito, não se encontram nos presentes autos.

A duas, porque, à falta de juntada dos documentos constantes da demanda executória, deve ser prestigiada a análise realizada no Juízo de 1º grau que, ao examinar a documentação apresentada pelo exequente, concluiu na sentença que restou “
devidamente demonstrado pelo embargado/exequente na ação executiva a origem do c
ré
dito, seu valo
r
o
riginário
, bem como toda evolução ate a propositura da ação, inclusive sendo observado
[sic]
as deduções das amortizações efetuadas e incidência de encargos contratuais
” (cf. fl. 62).

Na sequência, o ponto mais relevante arguido pelo apelante está centrado na impossibilidade de a execução prosseguir em seu desfavor, porquanto argumenta que toda e qualquer obrigação vencida e vincenda teria passado a ser de responsabilidade da pessoa jurídica
J. Zouain e Cia. Ltda
. a partir da aquisição das cotas de
Laticínios Colatina
Ltda
., em 25/11/2019, assim como foi acordado nas Cláusulas 3.4 e 3.5 que a adquirente adotaria os procedimentos necessários para substituição dos avais, inclusive, com previsão de prazo para fazê-lo.

Em que pese a ausência de cópia do título em que se funda a lide executória, repito, por não ter o embargante cuidado de anexar cópia reprográfica da cédula de crédito bancário, noticia o apelado nas contrarrazões ter sido prestado aval pelo apelante – à época integrante do quadro societário da executada – em conformidade com a Cláusula Vigésima Primeiro do contrato, cabendo-nos averiguar se a superveniente alienação das cotas da
Laticínios Colatina Ltda.
a outra pessoa jurídica (
J. Zouain e Cia. Ltda
.) repercutiu no aval prestado pelo então sócio.

Pois bem, os únicos documentos anexados pelo embargante/apelante são cópias da “Alteração e Consolidação Contratual” da executada
Laticínios Colatina Ltda
., realizada no dia 04/11/2019 (fls. 09/17) e do contrato de compra celebrado, na mesma data, com
J. Zouain e Cia. Ltda
. (fls. 18/26), sendo que o primeiro instrumento noticia a retirada da sociedade por parte de ambos os sócios (Odilon e Rilza), mediante a venda da totalidade de suas cotas pela empresa adquirente (arts. 2º e 3º), que, no contrato de compra e venda, comprometeu-se a assumir “
todas as obrigações vincendas ou vencidas referentes aos custos operacionais da empresa, tais como: (...)
” e a “
adotar todos os procedimentos e medidas necessárias para a substituição dos avais, fianças e demais garantias oferecidas pelos VENDEDORES (...)
”, sendo, inclusive, estipulado um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de registro de alteração contratual na Junta Comercial, para substituição dos avais e fianças (itens 3.2, 3.4 e 3.5).

Como se sabe, o aval é uma espécie de garantia pessoal, pela qual o avalista assume obrigação
autônoma
e
solidária
pela dívida avalizada, da mesma forma que o devedor principal, de acordo com os arts. 32 e 47 do Anexo do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), os quais estabelecem que “
O dador de aval é responsável a mesma maneira que a pessoa por
e
le afiançada
” e que “
Os sacadores, aceitantes, endossantes ou
avalistas
de uma letra são todos solidariamente responsáveis para com o portador
”, que se aplicam às cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/04
1
.

Diante disso, uma vez efetivada a garantia mediante assinatura do apelante na cédula de crédito, a sua substituição, como avalista, exigiria o atendimento a 2 (duas) exigências:
(i)
concordância por parte da adquirente, o que, a princípio, se depreende do contrato de compra e venda, ao se comprometer à substituição dos avalistas (itens 3.4 e 3.5); e
(ii)
anuência da instituição financeira credora, o que não foi atendido.

Como dito, apesar de a empresa adquirente ter se comprometido a proceder a substituição dos avalistas, em 180 (cento e oitenta) dias a partir do registro da alteração contratual, o ajuste contratual entre
Laticínios Colatina
e
J. Zouain

e Cia. Ltda
. não produz, perante o credor, o efeito de excluir o aval prestado pelo então sócio ou de obrigar a nova proprietária pelo cumprimento da obrigação a que expressamente não ofereceu garantia pessoal. É dizer: tendo a cédula de crédito sido avalizada pelo apelante, na condição de sócio à época de sua emissão,
subsiste a sua obrigação pela dívida
, diante da garantia pessoal prestada, ainda que tenha se retirado da sociedade executada em momento anterior à execução da dívida alegadamente inadimplida pelo devedor principal.

O julgado a seguir reflete hipótese semelhante, em que pese versar sobre a fiança como garantia pessoal outorgada:

“(...) 3. Conforme a jurisprudência deste STJ,
a alteração do quadro societário da pessoa jurídica devedora não exonera automaticamente o fiador da garantia prestada no contrato, sendo necessária a comunicação da alteração do quadro societário e a formulação de pedido de exoneração das garantias
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 3.1. No caso em tela, o Tribunal de origem afirmou que não houve a devida notificação ao credor quanto ao pedido de exoneração das garantias, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.415.437/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 01/07/2019, DJe 05/08/2019)

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL.

1.
Para fins de garantia (aval) prestada, em cédula de crédito bancário, por então sócio-gerente à respectiva empresa
,
mostra-se irrelevante a sua posterior retirada da respectiva sociedade, preservando-se, portanto, o aval por ele prestado
.

Nesse sentido, mostra-se ele legitimado a figurar no pólo passivo da demanda executória correspondente a esse título de crédito.

2. Recurso conhecido e não provido.”

(TJDFT, 8ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0723935-63.2017.8.07.0001, rel. Des. Mario-Zam Belmino, julgado em 01/10/2020, DJe 15/10/2020)

De igual forma, a estipulação contratual pela qual a nova proprietária (
J. Zouain Cia. Ltda
.) teria assumido as dívidas da empresa, sejam elas vencidas e vincendas, em nada modifica o entendimento até aqui exposto, por se tratar o aval de garantia própria do direito cambiário, de modo que descabe exigir da adquirente da empresa o cumprimento da obrigação se não prestou garantia, no próprio título exequendo.

Logo, caberia ao apelante exigir da empresa adquirente o fiel cumprimento das obrigações por ela assumidas, dentre as quais, a de providenciar a substituição dos avalistas em 180 (cento e oitenta) dias, para o que se faria necessária a anuência do credor; como aparentemente não o fez, vindo o ex-sócio-avalista a sofrer os efeitos da execução, lhe é facultado, na hipótese de adimplir a dívida, exercer o direito de regresso a que alude o § 1º do art. 899 do Código Civil
2
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, devem ser arbitrados
honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), assim majorando a verba honorária em 5%.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________

1
Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

2
Art. 899 (...)

§1°. Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)